Tribunal: STF
Processo: ARE 1366664
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS NS. 279 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVA PROVA DE INOCÊNCIA. I – As provas que os requerentes alegam serem novas, e como tal, aptas a reverter o decreto condenatório, além de terem sido objeto de análise pelo magistrado no momento da prolação da sentença, foram devidamente analisadas no julgamento das apelações criminais, concluindo, o Relator, por manter a sentença condenatória, a qual se fundamenta no conjunto probatório dos autos. II - Revisão criminal improcedente ante a inexistência de prova nova capaz de inocentar o réu, visto ser incabível o reexame do conjunto probatório já apreciado” (e-doc. 549). 



    O Tribunal Regional Federal da Segunda Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-docs. 588-589).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 601).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 660, e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 14-23, e-doc. 630).



    Os agravantes sustentam que o acórdão do Tribunal de origem e a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não teriam fundamentação idônea (fls. 10-12, e-doc. 641).



    Argumentam que a “repercussão geral das questões deduzidas no presente petitório extrai-se da magnitude das afetações que a flagrante violação dos dispositivos constitucionais insculpidos no inciso LV, do artigo 5º e no artigo 93, inciso IX da Constituição da República, trazem ao status libertatis do cidadão” (fl. 13, e-doc. 641).



    Assinalam que o “acórdão guerreado admite como válida a prova oral produzida em outros autos pelo simples fato de ter sido dirigida aos ouvidos do mesmo magistrado, que presidiu tanto a instrução do processo em que os Requerentes foram condenados quanto a do processo desmembrado. Destaque-se que a defesa técnica dos Requerentes não esteve presente ao ato de interrogatório dos envolvidos na atividade de mercancia de drogas, pois o processo tramitava em segredo de justiça” (fl. 19, e-doc. 641).



    Asseveram que o “teor dos depoimentos das vítimas do crime de concussão ficou adstrito à cognição do magistrado e nunca foi submetido ao confronto pelas partes, tal como se esperaria dentro do esquadro das regras do devido processo legal” (fl. 20, e-doc. 641).



    Alegam que “não apenas as vítimas do crime de concussão deixaram de ser ouvidas nos autos do processo que condenou os Agravantes como o teor dos interrogatórios do grupo de traficantes foi mantido em segredo de justiça nos autos originários” (fl. 25, e-doc. 641).



    Sustentam “ausência de fundamentação idônea para justificar a decretação da invasiva medida de interceptação telefônica e de suas sucessivas, quase infinitas, renovações (…) Tratar-se de uma quadrilha envolvida com tráfico internacional de entorpecentes, por si só, não é justificativa suficiente para sustentar a aplicação da excepcional medida de violação à intimidade dos investigados” (fl. 38, e-doc. 641).



    Acentuam que “essas interceptações telefônicas hão de ser interpretadas como provas ilícitas, porquanto deferidas com base em fato inexistente e sem fundamentação idônea. O destino de tais elementos haverá de ser sua expurgação do processo e sua imprestabilidade como elemento integrante da razão de decidir, tudo em homenagem à prescrição constitucional talhada no artigo 5º, LVI, da Constituição da República” (fls. 40-41, e-doc. 641).



    Apontam “violação do tipo reitor do modelo de interceptação telefônica admissível em sede processual penal, uma vez que o artigo 93, IX, da Carta de 1988 faz expressa referência à obrigação do magistrado de fundamentar quaisquer decisões e, com ainda mais relevância, aquelas que atingem a intimidade, a privacidade e o direito de proteção das comunicações do jurisdicionado” (fl. 43, e-doc. 641).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “6. Os recorrentes, nos embargos de declaração, aludiram à violação do artigo 5ª, inciso LV, da Constituição de 1988, em função da vedação à ampla defesa e ao contraditório, diversamente da tese da ausência de fundamentação. Portanto, já se mostraria inviável a admissão do recurso quanto à alegada ofensa à norma do artigo 93, inciso IX, da CF-88.



    7. Não se divisa, igualmente, a repercussão geral da suposta questão constitucional discutida no caso, essencial para a condução à unidade do direito constitucional, função confiada ao Supremo Tribunal Federal pela Constituição de 1988, pois que a eventual decisão não extrapolará o caso concreto, não transcendendo às partes do processo, seja qualitativa ou quantitativamente.



    8. Por outro lado, as violações ao contraditório, à ampla defesa e à ausência de fundamentação das decisões judiciais já foram objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, Temas 339 e 660, quando fixadas a seguinte Tese quanto ao primeiro:



    ‘Tema 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    O simples compulsar dos autos demonstra o exame do processo pelo relator, tendo o Órgão Colegiado se manifestado adequadamente, como deflui dos julgados, segundo as ementas acima. 



    Já pelo Tema 660, o Plenário Virtual do STF houve por entender inexistir repercussão geral, ‘do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.’, como se manifestou o Ministro Gilmar Mendes, cuja conclusão se ajusta à realidade dos autos, a inexistência de prova nova suficiente a ensejar o revolvimento fático em sede de revisão criminal, na forma do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, dispositivo infraconstitucional. (…)



    11. Assim, INADMITO o recurso extraordinário interposto por Alexandre Campos de Faria, Carlos Coelho Macedo, Carlos Henrique da Silva e Pedro Carlos Ferreira Domingues, na forma do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição de 1988, em interpretação conjunta com o artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 17-23, e-doc. 630).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão, ou parte dela, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. No julgamento da Revisão Criminal n. 0004145-77.2018.4.02.0000, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região assentou não terem sido apresentadas novas provas aptas a alterar a decisão condenatória. No voto condutor, o Desembargador Relator anotou:



    “Conheço da presente revisão criminal, eis que presentes os pressupostos legais.



    A revisão criminal constitui ‘uma ação autônoma de impugnação da coisa julgada material, de índole constitucional, que visa à reparação de um erro (iudicando ou in procedendo) judiciário consagrado em uma decisão judicial’. Sua finalidade não é rever a análise de provas colhidas e consideradas válidas para efeito de condenação, pois não se trata de apelação, mas de ação penal autônoma, na qual se discute, quando existe uma sentença condenatória, a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal.



    A denúncia, oferecida nos autos da ação penal n° 047682-16.1999.4.02.5101, imputou aos requerentes a prática dos crimes tipificados nos arts. 312 e 319 do Código Penal e, aos demais, a prática dos crimes previstos nos arts. 12, I, e 14, c/c art. 18, I, todos da Lei 6.368/76, sendo que, em relação aos requerentes, o processo foi desmembrado, tramitando sob o n° 0500001- 56.2000.4.02.5101. 



    Com base no conjunto probatório dos autos, especialmente o teor das conversas interceptadas no curso da investigação, os requerentes foram condenados por sentença transitada em julgado, como incursos no artigo 316 do Código Penal, por terem, na condição de policiais civis, feito exigência de vantagem indevida para que deixassem de proceder à autuação de MARCO ANTÔNIO DA SILVA TAVARES, ITAMAR DA SILVA TAVARES, EDWIRGES DO ESPÍRITO SANTO TAVARES e ALCESTE DA SILVA TAVARES FILHO, surpreendidos com 25 kg de cocaína num sítio em Itaboraí, em 17/09/1999.



    A vantagem indevida exigida consistiu no recebimento da quantia aproximada de R$ 250.000,00, tendo sido dado em pagamento, no ato, um automóvel BMW, um automóvel Mercedes, um automóvel GOL, US$ 20.000,00, R$ 35.000,00, além de parte da cocaína encontrada em poder da associação criminosa. 



    Inicialmente, destaco que a alegação de ilicitude da prova de interceptação telefônica não é nova, tendo sido sustentada pela defesa, desde a defesa prévia até as alegações finais, restando afastada na sentença nos seguintes termos: 



    ‘[...] a referida interceptação fora autorizada expressamente por este Juízo, observado o devido processo legal, - e só é ilícita, de todos sabido, a prova obtida com a violação das normas de direito material (direitos fundamentais), o que não é o caso, permitida a interceptação, repetindo com ênfase, por ordem expressa e escrita deste juízo a requerimento do MPF, inclusive a de comunicações telefônicas do advogado VÍTOR SEIGARRO que, embora absolvido, respondeu à ação penal originária, como integrante da organização criminosa liderada por MARCO ANTÔNIO, até porque a proteção à inviolabilidade das comunicações telefônicas do advogado também não consubstancia direito absoluto, como vêm se posicionando os nossos Tribunais, e é reconhecido pelo próprio impugnante em suas razões finais.’ (fl. 683) 



    Arguida como matéria preliminar nas razões de apelação apresentadas por Alexandre Campos de Faria, Carlos Coelho Macedo e Carlos Henrique da Silva (fls. 705/765), a questão da ilicitude das decisões que decretaram a interceptação telefônica e suas sucessivas renovações foi também objeto de análise no julgamento das apelações, tendo sido exaustivamente afastada, tanto no voto preliminar (fls. 812/817), quanto em matéria preliminar no voto proferido pelo Relator (fls. 836/845), que foi acompanhado por unanimidade pelos demais integrantes da Primeira Turma Especializada deste Tribunal. 



    Superada essa questão, alegam os requerentes que há novas provas da inocência dos réus, as quais, embora existentes à época da instrução do feito, não puderam chegar ao conhecimento das defesas e do Juízo por estarem restritas à ação penal conexa, n.° 0047682- 16.1999.4.02.5101, que corria em segredo de justiça.



    Referem-se aos interrogatórios de Marco Antonio da Silva Tavares, Remar da Silva Tavares, Edwirges do Espírito Santo Tavares e Alceste da Silva Tavares Filho, em que estes teriam desmentido a exigência de propina feita pelos requerentes, além dos depoimentos de alguns dos citados corréus, colhidos nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar E — 09/720/0003/99, que correu perante a Corregedoria Interna da Polícia Civil do Rio de Janeiro, os quais não teriam sido levados ao conhecimento do Juízo sentenciante na ação que os condenou.



    É de se observar que a citada ação penal conexa é, na verdade, o processo originário em que foi oferecida a denúncia em face de todos os envolvidos, incluindo os requerentes, a qual foi posteriormente desmembrada em relação a estes.



    A sentença proferida naqueles autos, além de ser anterior à sentença condenatória proferida em face dos requerentes, refere-se expressamente ao apensamento das ações penais n°s 0047682-16.1999.4.02.5101 e 0500001-56.2000.4.02.5101 para julgamento conjunto, na forma do art. 74 do Código Penal. 



    Portanto, no momento da prolação da sentença condenatória em face dos requerentes na ação penal desmembrada, o Juízo tinha pleno conhecimento acerca do teor dos depoimentos das testemunhas colhidos na ação penal originária, assim como de todas as declarações feitas pelos corréus Marco Antonio, Edwirges e Alceste em seus interrogatórios, os quais, por óbvio, não mencionaram o fato envolvendo os policiais, eis que visavam à comprovação da própria inocência, tanto em relação ao crime a eles imputado naquele feito, como em relação a qualquer outro crime que decorresse dos mesmos fatos. 



    (…) observa-se que a sentença, ao concluir pela comprovação da materialidade e autoria do crime de concussão com fundamento no conjunto probatório dos autos, destaca alguns diálogos extraídos das interceptações telefônicas, os quais são corroborados pelos depoimentos colhidos ao longo da investigação, citando especialmente o depoimento do referido policial Clóvis Borroin, no trecho em que relata que, por ter sido responsável pela transcrição de grande parte das fitas referentes às escutas telefônicas, ouviu quando



    ‘SUELI (irmã de MARCOS) ligou para RENATA (esposa de MARCOS), informando que MARCOS havia sido preso por policiais; que MARCOS teria sido levado pelos policiais, à casa de sua mãe, EDVIRGES, algemado, ocasião em que tais policiais teriam exigido vantagem econômicas para libertá-lo; [...] que a referida prisão teria relação com uma diligência realizada num sítio em Itaboraí, a qual posteriormente veio-se a saber teria contado com a participação da DRE do Estado; que, RENATA então, naquela ocasião, disse a SUELI que colocaria o advogado, VITOR SEIGARRO, em contato com os policiais; que decorrente de tal fato, foi iniciado o monitoramento na linha telefônica pertencente a VITOR SEIGARRO; [.4 que após o monitoramento da linha de VITOR surgiram novas conversas a respeito de tal negociação, inclusive com a informação de que havia sido pago um determinado valor e os policiais estariam cobrando o valor restante.’ (fl. 689)



    Ademais, não é nova a tese de que os traficantes disseram ter dado propina aos policiais para se livrarem de dívidas com outros traficantes, visto ter sido objeto de análise em sede de apelação criminal, sendo rechaçada por este Tribunal por estar dissociada do conjunto probatório dos autos, que aponta, de maneira uníssona, para a prática do crime por parte dos requerentes. (…)



    Outrossim, outras provas que os requerentes alegam serem novas, e como tal, aptas a reverter o decreto condenatório, foram devidamente analisadas no julgamento das apelações criminais, concluindo, o Relator, por manter a sentença condenatória com base no conjunto probatório dos autos, ressaltando, no tocante à prova oral, os depoimentos colhidos em Juízo de Alceste da Silva Tavares Filho (fls. 82/85) e Marcelo da Silva Tavares (fls. 86/89), em que confirmam a exigência da vantagem patrimonial por parte dos apelantes, ora requerentes. (...)



    Por fim, também não é prova nova apta a desconstituir o decreto condenatório o depoimento colhido em Audiência de Justificação realizada em 05/12/2017, pelo Delegado de Polícia Federal responsável pela investigação, Victor César Carvalho dos Santos, em que, ao contrário do que relatou em Juízo com riqueza de detalhes no dia 14/12/1999 (fls. 653/657), teria afastado a exigência de vantagem indevida por parte dos requerentes em face dos corréus, no dia da diligência policial em que foram surpreendidos com 25 kg de cocaína no sítio em Itaboraí, em 17/09/1999. (…)



    Não tendo os requerentes trazido aos autos nenhuma prova nova capaz de inocentá-los, mostra-se impertinente substituir o livre convencimento motivado exarado pelo magistrado na fase de cognição, por outro, em sede revisional, reexaminando o mesmo o conjunto probatório já apreciado.



    Ante o exposto, não demonstrada a existência de qualquer erro judiciário concernente às hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal. É como voto” (e-doc. 532).



    O exame da pretensão dos agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.829-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, I, E 5º, CAPUT, XLI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.293.915-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).



    7. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, os agravantes não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão permanece incólume. Precedente. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.216.067-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora